Tribunal: TJPA
Processo: 0135684-75.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0135684-75.2015.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ANDERSON AMORIM DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO. SERVIDOR CONCURSADO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUE LABOROU COMO TEMPORÁRIO. CONTABILIZAÇÃO PARA ATS. PREVISÃO NO RJU. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE OBSERVADO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão debatida nos autos refere-se ao direito do Apelado em receber o Adicional de Tempo de Serviço – ATS contabilizando o período que prestou serviço ao Estado do Pará como servidor temporário.

2. Nos termos do artigo 70, §1º da Lei n.º 5.810/94 o tempo de serviço público, o que se inclui o trabalho temporário, deve ser contabilizado para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade.

3. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço.

4. Destarte, resta evidente o direito de receber o ATS contabilizando-se o período em que o apelado laborou na condição de servidor temporário.

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que julgou procedente a Ação Ordinária nos seguintes termos:

“Posto isso,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para determinar ao requerido que em 10 dias proceda à a averbação do tempo de serviço já prestado pela parte autora a outros órgãos públicos, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração).

Em consequência, CONDENO o ESTADO ao pagamento dos valores de adicional por tempo de serviço devidos em decorrência da averbação, acrescidos de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observada a prescrição quinquenal.”

Após breve resumo dos fatos, o Apelante aduz que a sentença deve ser reformada, pois o tempo que o apelado desempenhou atividades como servidor temporário não pode ser computado para fins de pagamento de Adicional de Tempo de Serviço – ATS.

Alega que os critérios para a contagem do tempo de contribuição não se confundem com os adotados para contabilizar o ATS, e aponta que nesse aspecto confundiu-se o apelado.

Diz que o deferimento do pleito viola o princípio da legalidade e que inexiste previsão orçamentária para que o Estado realize o pagamento da parcela requerida.

Não foram ofertadas contrarrazões (Id.

2446674
, fl. 12).

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
2524917
).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que reconheceu o direito do apelado em receber a parcela do ATS contabilizando o período em que laborou na condição de servidor temporário.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Da análise dos autos, verifico ser incontroverso que o apelado, atualmente, ocupa o cargo de professor AD-4, após aprovação em concurso público, sendo que

que no período de 1/8/1997 até 31/1/2007 laborou na condição de servidor temporário

para a Secretaria de Estado de Educação do Estado do Pará, na função também de professor.

O pagamento do ATS está previsto no artigo 131
da Lei Estadual n.º 5.810/1996 – RJU, que dispõe do seguinte modo:

Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções:

I - aos três anos, 5%;

II - aos seis anos, 5% - 10%;

III - aos nove anos, 5% - 15%;

IV - aos doze anos, 5% - 20%;

V - aos quinze anos, 5% - 25%;

VI - aos dezoito anos, 5% - 30%;

VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%;

VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%;

IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%;

X - aos trinta anos, 5% - 50%;

XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%;

XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

O artigo 70, §1º da referida norma, disciplina que o labor prestado ao Estado, independentemente da forma de admissão ou pagamento, deve ser contabilizado para todos os efeitos legais, inclusive para o pagamento de ATS.

Veja-se:

Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.

Nesse aspecto, verifico que não há razão para acolhimento do apelo no que tange à alegação de violação ao princípio da legalidade, pois a única excludente feita pela legislação refere-se à apuração do tempo para fins de estabilidade.

Ademais, diante da própria disposição legal, entendo que já existe previsão orçamentária, pois o período que o indivíduo labora como temporário caracteriza-se como serviço público e deve ser contabilizado como tempo para fins de pagamento de ATS.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III – Na espécie, restou demonstrado que a autora efetivamente laborou na Secretaria de Educação do Estado do Pará sob o regime temporário, antes de ser aprovada em concurso público e nomeada como servidora efetiva, fazendo jus que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço; IV – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(4755018, 4755018, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-29)”

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 do STJ. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Prejudicial de mérito de prescrição quinquenal. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

MÉRITO.

2. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA.

3. Segurança concedida p

(3981599, 3981599, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-11-03, Publicado em 2020-12-03)

Ante o exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se integralmente a decisão combatida.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 04/08/2021